Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SINISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. VALORES.
1. O Juiz é o destinatário da prova e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC.
2. A seguradora tem o direito de ser ressarcida pelos valores pagos para a reparação do veículo segurado quando este não foi o responsável pelo acidente.
3. Negou-se provimento à apelação.